Tribunal: STJ
Processo: 0013427-53.2019.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727974 -
RJ (2024/0315660-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : SUPPLOG PORTO SECO DO CERRADO LTDA
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
LEONARDO MARTINS WATANUKI - SP424797
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE
SOCIAL - VALIA
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA
MURGEL - MG064029
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA
MURGEL - RJ114798
VINÍCIUS SARAMAGO GONÇALVES - RJ172845
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento
anteriormente aplicado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
05/06/2025
11/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48173788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 08514770-74a3-4e85-8a93-5b344500999a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48173788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 08514770-74a3-4e85-8a93-5b344500999a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727974 -
RJ (2024/0315660-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : SUPPLOG PORTO SECO DO CERRADO LTDA
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
LEONARDO MARTINS WATANUKI - SP424797
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE
SOCIAL - VALIA
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA
MURGEL - MG064029
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA
MURGEL - RJ114798
VINÍCIUS SARAMAGO GONÇALVES - RJ172845
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento
anteriormente aplicado.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
SUPPLOG PORTO SECO DO CERRADO LTDA. opõe embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 673-674):
Documento eletrônico VDA47334875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:59
Código de Controle do Documento: 1387f385-b71c-449f-a7f9-75596d2b9a1a

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. A parte agravante
alega omissão quanto à violação do art. 1.022 do CPC e discute a aplicação do art.
86 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada foi omissa
quanto à violação do art. 1.022 do CPC no que se refere à alegação de
descumprimento contratual pela agravada e se houve erro na aplicação do art. 86 do
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada,
limitando-se à simples reiteração dos argumentos anteriormente apresentados, que
foram devidamente refutados na decisão que pretende reformar.
4. Não houve violação do art. 1.022, II, do CPC, pois a Corte de origem
examinou e decidiu as questões de modo claro e objetivo, sem vício que nulifique o
acórdão.
5. Quanto à alegada violação do art. 86 do CPC, o Tribunal a quo decidiu que
a apelada decaiu em parte mínima do pedido, não sendo possível rever esse
entendimento na instância especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
: "1. A parte agravante deve demonstrar o desacerto da
Tese de julgamento
decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica dos fundamentos
adotados. 2. A decisão que examina e decide as questões de modo claro e objetivo,
sem vícios, não viola o art. 1.022 do CPC. 3. A análise da sucumbência mínima ou
recíproca das partes demanda revolvimento de matéria fática, vedado na instância
especial".
: CPC, arts. 1.022, II, e 86.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.843.196/RJ,
Jurisprudência relevante citada
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ,
20/9/2021
AgInt no REsp n. 2.039.754/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
.
14/8/2023

A embargante argumenta que o acórdão limitou-se a transcrever trecho
da decisão agravada que trata da distribuição do ônus sucumbencial, sem, contudo,
Documento eletrônico VDA47334875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:59
Código de Controle do Documento: 1387f385-b71c-449f-a7f9-75596d2b9a1a

analisar o ponto central da controvérsia: o descumprimento, por parte da Fundação
Vale do Rio Doce de Seguridade Social (VALIA), da Cláusula 11.2 do Termo de
Retirada.
Segundo a embargante, a VALIA deixou de encaminhar o comprovante
de despesas relativas aos serviços supostamente prestados pela empresa Mercer
Human Resource Consulting Ltda., o que, na visão da embargante, evidencia a
ausência de interesse de agir da fundação.
Ressalta que, em nenhum momento, sustentou que a violação do art.
1.022 do CPC dizia respeito à distribuição do ônus da sucumbência, mas sim à
omissão do acórdão quanto à análise do inadimplemento contratual por parte da
VALIA.
A embargante destaca ainda que esse ponto foi expressamente
mencionado no relatório do acórdão embargado, o que reforça a necessidade de
sua apreciação.
Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para que a omissão
seja sanada e o Tribunal se manifeste sobre a alegada violação do art. 1.022 do
CPC, especificamente no que tange ao descumprimento da Cláusula 11.2 do
Termo de Retirada.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte recorrente não aponta vício passível de ser
sanado pelo STJ em embargos de declaração, mas apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA47334875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:59
Código de Controle do Documento: 1387f385-b71c-449f-a7f9-75596d2b9a1a

Infere-se do acórdão do agravo interno, ora impugnado, que houve o
exame das alegações apresentadas pela parte embargante.
Consta expressamente do voto condutor do acórdão recorrido que, ao
tratar da suposta violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, não se
verificou qualquer omissão, uma vez que o Tribunal de origem analisou e decidiu
as questões de forma clara e objetiva, sem qualquer vício que pudesse
comprometer a validade do acórdão.
Conforme registrado no acórdão embargado, a fundamentação indicou
que as propostas relativas à prestação de serviços de consultoria, decorrentes da
retirada da Patrocinadora PSC do Plano Vale Mais, esclareciam de maneira precisa
a natureza e o escopo dos serviços prestados, sendo essas informações
corroboradas por e-mails, notas fiscais e comprovantes de pagamento.
Além disso, o acórdão embargado, ao julgar o agravo interno, destacou
que a parte agravante não conseguiu demonstrar qualquer equívoco na decisão
agravada, limitando-se a repetir argumentos já apresentados e devidamente
refutados na decisão que se pretendia reformar.
Aliás, o próprio acórdão embargado delimitou, em sua introdução, que a
controvérsia no agravo interno dizia respeito à alegada omissão quanto à violação
do art. 1.022 do CPC, relacionada ao suposto descumprimento contratual pela
parte agravada.
Assim, a decisão proferida no agravo interno enfrentou diretamente a
alegação de omissão e a questão do descumprimento contratual, concluindo que o
Tribunal de origem havia se manifestado sobre os pontos relevantes, inclusive
quanto à análise da documentação referente aos serviços de consultoria.
Documento eletrônico VDA47334875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:59
Código de Controle do Documento: 1387f385-b71c-449f-a7f9-75596d2b9a1a

Desse modo, a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Inexiste, pois, irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de tal expediente poderá
ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47334875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:59
Código de Controle do Documento: 1387f385-b71c-449f-a7f9-75596d2b9a1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.727.974 / RJ
Número Registro: 2024/0315660-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134275320198190209 202424506343
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPPLOG PORTO SECO DO CERRADO LTDA
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
LEONARDO MARTINS WATANUKI - SP424797
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL -
VALIA
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
VINÍCIUS SARAMAGO GONÇALVES - RJ172845
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUPPLOG PORTO SECO DO CERRADO LTDA
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
RICARDO BRITO COSTA - SP173508
LEONARDO MARTINS WATANUKI - SP424797
EMBARGADO : FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL -
Documento eletrônico VDA48172003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:12
Código de Controle do Documento: 097f4485-f98a-4bb7-a0ac-b10d90b295e5

VALIA
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
VINÍCIUS SARAMAGO GONÇALVES - RJ172845
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:12
Código de Controle do Documento: 097f4485-f98a-4bb7-a0ac-b10d90b295e5